Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. DEFERIMENTO. ARBITRAMENTO DO VALOR DE IMÓVEL EXPROPRIADO. UTILIZAÇÃO DE MÉDIA ARITMÉTICA. VALOR REFERENCIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DE OUTRO PROCESSO. VALOR DESATUALIZADO. REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO E A AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCREPÂNCIA CONSIDERÁVEL. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA REGRA DO ARTIGO 873 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. É incumbência conferida ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada, quando presentes os requisitos autorizadores indicados pelos art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Na liquidação de sentença oriunda de ação de reintegração de posse convertida em obrigação de pagar, em que o Condomínio foi condenado a ressair a possuidora do imóvel, do qual a expropriou, o valor arbitrado ao bem expropriado deverá corresponder ao preço praticado no mercado imobiliário.
3. Por analogia à regra prevista no art. 873 do CPC, é possível a realização de nova avaliação pelo Oficial de Justiça, quando o valor arbitrado pelo Juízo foi obtido por média aritmética entre o valor dado à causa e o preço desatualizado indicado em laudo de avaliação emprestado de outro processo, notadamente quando a regularização do condomínio está em estágio avançado, situação que repercute positivamente nos preços dos imóveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.